Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRAZO. REINCIDENTE NÃO ESPECIFICO. REDUÇÃO.

I - A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.771.304/ES, de forma unânime, decidiu no sentido de que o § 4o do art. 28 da Lei no 11.343/2006 se refere a reincidência específica, ou seja, condenação anterior pelo delito de porte de droga para consumo próprio.

II - Constatado que o réu possui três condenações por crime de tráfico de drogas, que não configuram reincidência específica, adequado o prazo de 5 (cinco) meses para a pena de prestação de serviços imposta, nos termos do art. 28, II, § 3o, da LAD.

III - Recurso conhecido e provido.